Tribunal: TJSP
Processo: 1003844-92.2021.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
ção da perícia no laudo definitivo – Valor da indenização superior ao laudo prévio – Vícios nos laudos - Esclarecimentos genéricos do perito – Cerceamento de defesa do expropriante quanto a análise das questões suscitadas – Sentença que deve ser anulada – Necessidade de realização de nova perícia com a substituição do profissional – Recurso de apelação provido.
(TJSP; Apelação Cível 1003844-92.2021.8.26.0037; Relator (a): Luís Francisco Aguilar Cortez; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro de Araraquara - 1o Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/11/2023; Data de Registro: 08/12/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941

Relator(a):

Luís Francisco Aguilar Cortez

Comarca:

Araraquara

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

28/11/2023

Data de publicação:

08/12/2023

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO – Área para desenvolvimento do sistema rodoviário – Apuração de valor indenizatório através de prova pericial – Laudo prévio e definitivo – Complementação da perícia no laudo definitivo – Valor da indenização superior ao laudo prévio – Vícios nos laudos - Esclarecimentos genéricos do perito – Cerceamento de defesa do expropriante quanto a análise das questões suscitadas –

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO – Área para desenvolvimento do sistema rodoviário – Apuração de valor indenizatório através de prova pericial – Laudo prévio e definitivo – Complementação da perícia no laudo definitivo – Valor da indenização superior ao laudo prévio – Vícios nos laudos - Esclarecimentos genéricos do perito – Cerceamento de defesa do expropriante quanto a análise das questões suscitadas – Sentença que deve ser anulada – Necessidade de realização de nova perícia com a substituição do profissional – Recurso de apelação provido.